Tribunal: TJSP
Processo: 1014186-92.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Em face da imprestabilidade do equipamento vendido, a ré fica condenada à repetição do preço, mas se mantém a rejeição da pretensão ao reembolso, ausente prova do desembolso, e à indenização moral, ausente lesão dessa natureza na mera inadimplência contratual.